Tribunal: TJSP
Processo: 0001732-38.2014.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MODALIDADE OBJETIVA – INCÊNDIO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
1. Incêndio havido em imóvel de propriedade do apelante, evento que, por sua vez, foi atribuído a um curto-circuito, que, segundo a parte, verificou-se em um poste de transmissão de energia elétrica, ou seja, em equipamento confiado à concessionária.
2. Entretanto, as conclusões

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MODALIDADE OBJETIVA – INCÊNDIO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
1. Incêndio havido em imóvel de propriedade do apelante, evento que, por sua vez, foi atribuído a um curto-circuito, que, segundo a parte, verificou-se em um poste de transmissão de energia elétrica, ou seja, em equipamento confiado à concessionária.
2. Entretanto, as conclusões tiradas por ocasião da prova pericial produzida nos autos não identificaram in casu a ocorrência de liame causal. Impunha-se, por conseguinte, como que necessário, evidenciar nexo de causalidade a estabelecer-se entre a atividade desempenhada pela concessionária e os danos materiais decorrentes de alegado incêndio. Contudo, os argumentos técnicos produzidos no laudo pericial, não foram sequer impugnados pelo apelante. Sem nexo de causalidade demonstrado. Logo, é caso de improcedência da demanda.
3. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000103722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001732-38.2014.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que é apelante JOSE
ROBERTO CUNHA STAMATO, é apelado COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO
DA REGIÃO DO ALTO PARAÍBA - CEDRAP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR V.U., RECURSO DESPROVIDO. FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR A TERCEIRA JUÍZA.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. o 36183
Processo: 0001732-38.2014.8.26.0418
Apelante:
José Roberto Cunha Stamato
Apelado:
Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba
CEDRAP
Comarca:
Paraibuna
Juiz Prolator:
Pedro Flávio de Britto Costa Junior
5a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
MODALIDADE OBJETIVA
INCÊNDIO
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
1. Incêndio havido em imóvel de propriedade do apelante,
evento que, por sua vez, foi atribuído a um curto-circuito, que,
segundo a parte, verificou-se em um poste de transmissão de
energia elétrica, ou seja, em equipamento confiado à
concessionária.
2. Entretanto, as conclusões tiradas por ocasião da prova
pericial produzida nos autos não identificaram in casu a
ocorrência de liame causal. Impunha-se, por conseguinte, como
que necessário, evidenciar nexo de causalidade a estabelecer-se
entre a atividade desempenhada pela concessionária e os danos
materiais decorrentes de alegado incêndio. Contudo, os
argumentos técnicos produzidos no laudo pericial, não foram
sequer impugnados pelo apelante. Sem nexo de causalidade
demonstrado. Logo, é caso de improcedência da demanda.
3. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.
Vistos;
JOSÉ ROBERTO CUNHA STAMATO interpôs
recurso de apelação em face da r. sentença de fls. 235/241, nos
autos de ação comum ajuizada em face da COOPERATIVA DE
ELETRIFICAÇÃO DA REGIÃO DO ALTO PARAÍBA CEDRAP, por
meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou improcedente a
demanda.
O
apelante
argui,
preliminarmente,
cerceamento de defesa, posto que o DD. Magistrado a quo não
se manifestou a respeito do pedido de produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pericial e de oitiva do apelante.
No mérito, sustenta, em síntese, que (i) é caso
de responsabilidade civil na modalidade objetiva pelos danos
materiais e morais resultantes de incêndio, fruto de curto-
circuito na rede de energia elétrica de responsabilidade da
requerida; (ii) na oportunidade, foi lavrado o Boletim de
Ocorrência n.o 712/2011 e comprovado o nexo de causalidade
em laudo pericial criminalístico; (iii) o poste havia sido
substituído quando realizada a perícia no bojo da Produção
Antecipada de Provas n.o 0001396-05.2012.8.26.0418; (iv) o
perito judicial emitiu opinião pessoal a respeito dos fatos, em
violação ao art. 473, §2o, do CPC/15; e (v) as conclusões do
laudo pericial foram genéricas e não absolutas.
O
recurso
encontra-se
em
ordem,
bem
processado e instruído com as razões adversas.
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço do recurso ora interposto, porquanto
tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade.
Antes de mais, não há suporte para firmar a
figura prejudicial do cerceamento de defesa, de vez que, na
medida em que o julgador é o destinatário final da prova,
incumbe ao presidente do processo discernir e dirigir a instrução
probatória (art. 370, caput e parágrafo único, do Código de
Processo Civil), acolhê-la, estendê-la, fixá-la, ou se a matéria o
dispensar circundar o cerne do debate, conhece-lo e, ex pleno,
proferir o decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste caso, a natureza do debate não requereu
para o aperfeiçoamento da cognitio de outros suplementos
senão aqueles que já constavam dos autos desde ab initio e os
que foram apresentados nos autos ao longo da instrução
documental. No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação comum em que JOSÉ
ROBERTO
CUNHA
STAMATO
requer
a
condenação
da
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DA REGIÃO DO ALTO-
PARAÍBA ao pagamento de danos materiais decorrentes de um
incêndio de 06/09/2011 em bem de sua propriedade e que teria
se originado de curto-circuito em poste de eletrificação,
resultando na perda de 18.000 árvores, segundo perícia
realizada pela Superintendência da Política Técnico-Científica
(fls. 22/34).
Pelo o que consta dos autos, a prova pericial
foi realizada sob o crivo judicial, vale dizer, no curso de Cautelar
de
Produção
Antecipada
de
Provas
no
0001396-05.2012.8.26.0418 (fls. 115/136).
Não parece ser substancialmente relevante ao
debate identificar o momento em que a concessionária de
energia elétrica substituiu o poste de que proveio o curto
circuito se antes da realização da perícia ou não -, uma vez
que a prova técnica não lastreou a temporalidade do evento
nisso. Ao contrário, reconhece-se que a análise do curto-circuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi apoucada (fls. 125).
Por outro lado, acrescenta-se que:
“[o]s para-raios utilizados na rede elétrica destinam-se
a proteção do próprio equipamento elétrico contra
descargas atmosféricas e vazamentos de corrente,
conduzindo à terra as correntes e assegurando o bom
funcionamento do sistema elétrico. Este equipamento
não possui a função de atrair raios, como fazem os
para-raios instalados nas edificações. Desta forma, é
pouco provável que o fogo que atingiu a propriedade
rural do requerido tenha sido originado pela ação desse
tipo
de
para-raios
e
o
respectivo
aterramento,
existentes na rede elétrica da autora. Ademais,
considerando que no trajeto entre a rede elétrica da
autora (poste avariado) e a área do sinistro
(propriedade do réu), existe um cinturão de mata
natural que não foi atingido pelo fogo, como mostra a
imagem aérea, diminui a possibilidade de a ignição
advir do equipamento da concessionária. Por outro
lado, constataram-se vestígios de fogo junto à cerca do
aramado posto na marginal da Estrada Municipal
PBN-236, ao lado oposto ao da área atingida pelo
incêndio, (...) em local sujeito a maior fluxo de
pessoas, inclusive para atividades de recreação, onde
são
mais
frequentes
as
queimadas
por
causas
acidentais” (fls. 128/129).
Ora, não pode o registro pericial que sustentou
a decisão ser tachado de mera “opinião pessoal”, porquanto
essa observação não só tem relevância lógica e técnica, como se
adequou à metodologia eleita para a confecção do trabalho
técnico.
Em
símile
sentido
podemos
apreçar
as
respostas dadas aos quesitos técnicos particularmente aquelas
que dizem respeito à constatação de que há um cinturão de
mata natural a circundar a gleba que a isola e, em trecho e local
diversos, vestígios do fogo
logo, do incêndio - foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identificados, mas tais inconsistências não foram sequer
impugnadas pelo apelante.
É de se reconhecer, portanto, do mesmo modo
como o DD. Magistrado a quo concebeu como não demonstrado
o nexo de causalidade entre a atividade desempenhada pela
concessionária e o incêndio que resultou em danos materiais à
propriedade do apelante.
Posto isso, dá-se o voto no sentido do
desprovimento do recurso de apelação.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual1. Em caso de
discordância, esta deve ser manifestada no próprio momento de
sua interposição.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR
1 Nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, do Órgão Especial
deste Tribunal, publicada no DJe de 25 de agosto de 2011 e em vigor desde
26 de setembro de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26597
Apelação Cível no 0001732-38.2014.8.26.0418
Comarca: Paraibuna
Apelante: Jose Roberto Cunha Stamato
Apelado: Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba -
CEDRAP
Juiz de 1a instância: Pedro Flávio de Britto Costa Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Adotado o relatório do E. Des. Relator Nogueira
Diefenthäler, acompanho o seu voto, no entanto, pelas razões expostas a
seguir.
O autor pretende o recebimento de indenização
por danos materiais no valor de R$ 105.493,50 e danos morais de 50
(cinquenta) salários-mínimos, em razão de fogo que atingiu a sua
propriedade, causando a morte de milhares de árvores de eucaliptos, sob a
alegação de que teve origem em um curto-circuito em poste de transmissão
de energia elétrica da parte ré.
O dever do Estado em indenizar está previsto no §
6o do art. 37, da Constituição Federal:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado
o
direito
de
regresso
contra
o
responsável nos casos de dolo ou culpa.”
A responsabilidade extracontratual do Estado se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
traduz na obrigação de reparar, economicamente, os danos causados a
terceiros por atos comissivos ou omissivos praticados por agentes públicos
no exercício de suas atribuições.
Seja ela objetiva ou subjetiva, a responsabilização
do Estado exige sempre a prova do nexo causal. Inexistindo nexo causal
entre a atuação estatal e o dano, deve ser afastada a responsabilização do
ente público, sendo, por conseguinte, irrelevante a discussão atinente à
existência de culpa.
Esta é a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Sendo a existência do nexo de causalidade o
fundamento da responsabilidade civil do Estado,
esta deixará de exigir ou incidirá de forma
atenuada quando o serviço público não for a
causa do dano ou quando estiver aliado a outras
circunstâncias, ou seja, quando não for a causa
única. Além disso, nem sempre os tribunais
aplicam a regra do risco integral, socorrendo-se,
por vezes, da teoria da culpa administrativa ou
culpa
anônima
do
serviço
público.”
(Direito
Administrativo, Atlas, 20a ed., p. 602).
Sobre o nexo causal, é certo que se a conduta do
ente público não for a causa do dano, a responsabilidade extracontratual do
ente público não restará caracterizada.
No caso dos autos, não se questiona os prejuízos
financeiros sofridos pelo autor em decorrência da queimada de milhares de
árvores em sua propriedade.
No entanto, não há como acolher a sua pretensão
indenizatória, uma vez que não restou comprovada a existência de nexo
causal entre os danos suportados e a conduta da requerida. Senão
vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O perito criminal do Instituto de Criminalística da
Polícia Técnico-Científica de São José dos Campos, concluiu que a origem do
fogo seria o posto de transmissão de energia elétrica da parte ré, com o
entendimento de que um curto-circuito teria iniciado o fogo na vegetação
no entorno, atingindo a propriedade do autor.
Por outro lado, nos autos da medida cautelar para
produção antecipada de provas no 0001396-05.2012.8.26.0418, foi
realizado laudo pericial (fls. 115/136), que refutou as conclusões do laudo
elaborado pelo referido Instituto de Criminalística nos seguintes termos:
“Os
para-raios
utilizados
na
rede
elétrica
destinam-se a proteção do próprio equipamento
elétrico
contra
descargas
atmosféricas
e
vazamentos de corrente, conduzindo à terra as
correntes e assegurando o bom funcionamento do
sistema elétrico. Este equipamento não possui a
função de atrair raios, como fazem os para-raios
instalados nas edificações.
Desta forma, é pouco provável que o fogo que
atingiu a propriedade rural do requerido tenha
sido originado pela ação desse tipo de para-raios
e o respectivo aterramento, existentes na rede
elétrica da autora.
Ademais, considerando que no trajeto entre a
rede elétrica da autora (poste avariado) e a área
do sinistro (propriedade do réu), existe um
cinturão de mata natural que não foi atingido pelo
fogo, como mostra a imagem aérea, abaixo,
extraída do aplicativo Google Earth.
(...)
Por outro lado, constataram-se vestígios de fogo
junto à cerca do aramado posto na marginal da
Estrada Municipal PBN-236, ao lado oposto ao da
área atingida pelo incêndio, em local situado na
condição de beira de represa, portanto, sujeito a
maior fluxo de pessoas, inclusive para atividades
de recreação, onde são mais frequentes as
queimadas por causas acidentais (bitucas de
cigarro, restos de fogueiras, etc.).”
O laudo produzido em juízo concluiu no sentido de
ser pouco provável que o fogo tenha sido originado em razão de curto-
circuito no para-raios existente na rede elétrica da autora, conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforçada diante da existência de cinturão de mata natural isolando o poste
e a área atingida pela queimada que não foi atingido, bem como o fato de
não haver sinais de fogo no entorno do poste.
Assim é que os laudos produzidos possuem
conclusões contraditórias entre si.
Diante da divergência entre os laudos produzidos
pelo Instituto de Criminalística da Polícia Técnico-Científica de São José dos
Campos e pelo perito judicial, deve ser conferida maior credibilidade à
prova pericial, que é desinteressada, foi produzida sob o crivo do
contraditório e goza da presunção de imparcialidade.
Por esta razão também, que deve ser afastada a
pretensão do autor de produção de nova prova pericial.
A demonstração do nexo de causalidade entre a
suposta ação/omissão da requerida e o acidente era fundamental para a
caracterização da responsabilidade. Isto porque, o dever de indenizar do
Estado apenas restará configurado caso seja demonstrado que o os danos
foram causados direta e imediatamente em razão de ação ou omissão do
poder público, sendo certo que tal demonstração não foi feita no caso
concreto.
Os elementos dos autos não permitem concluir
pela existência inequívoca de nexo de causalidade entre os danos sofridos e
ação/omissão da requerida, de forma que deve ser afastado o dever de
indenizar.
São estas as razões pelas quais, pelo meu voto,
acompanho o nobre Desembargador Relator e nego provimento ao recurso
do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Maria Laura de Assis Moura Tavares
3a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
FDB343C
7
11
Declarações de
Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
FE0B062
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001732-38.2014.8.26.0418 e o código de confirmação da tabela acima.